Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18).
2. Evidenciado que a penhora de parte do salário da parte executada possui potencialidade de afrontar a sua própria subsistência e de sua família, uma vez que que há um decote substancial de sua remuneração pelos empréstimos consignados, somando-se, ainda, outras dívidas, bem assim vultosos gastos com medicamentos, forçoso manter a solução de origem pelo indeferimento da penhora salarial.
3. Negou-se provimento ao recurso.